Tribunal: TJBA
Processo: 8001255-27.2018.8.05.0189
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001255-27.2018.8.05.0189

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE PARIPIRANGA

Advogado(s)
:

APELADO: PLACAS EXPRESS - COMUNICACAO VISUAL LTDA e outros

Advogado(s)
:
JERFFERSON VITOR PEDROSA, ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C CANCELAMENTO DE PROTESTO. SENTENÇA QUE ACOLHEU PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NECESSIDADE DE REFORMA. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA ENQUANTO ENDOSSATÁRIA-MANDATÁRIA DO TÍTULO DE CRÉDITO. SÚMULA 476 DO STJ. RÉU QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE COMPROVAR QUE VERIFICOU A HIGIDEZ DO TÍTULO PREVIAMENTE AO PROTESTO.

JULGAMENTO PROCEDENTE EM FACE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAIS. ADEQUAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º

8001255-27.2018.8.05.0189
, tendo como Apelante
MUNICIPIO DE PARIPIRANGA

e Apelados
ITAU UNIBANCO S.A.
e
FELIPE ROBERTO DE FREITAS - ME
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao recurso, pelas razões expostas no voto do Relator.

Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

DES. Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator